Tribunal: TJDFT
Processo: 0703238-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0703238-43.2025.8.07.0000 PACIENTE: RUBENS ALVES SOARES FILHO IMPETRANTE: TEOSTENES ANTONIO RODRIGUES DAMACENO AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por TEOSTENES ANTONIO RODRIGUES DAMACENO em favor de RUBENS ALVES SOARES FILHO, tendo em vista a condenação definitiva do paciente pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/2006, impondo-lhe uma pena de 9 (nove anos) e 11 (onze) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, mais 990 (novecentos e noventa) dias-multa, sendo a sentença reformada em apelação (Acórdão 1650198), com trânsito em julgado em 02/08/2023 (id 168037155 dos autos de origem – Processo n. 0730984-19.2021.8.07.0001). O impetrante, em suma, volta-se contra a condenação do paciente narrando que ele fora preso em flagrante delito, em 01/09/2021, por suposta prática de tráfico de entorpecentes, sendo condenado a uma pena de 11 anos e 8 meses de reclusão em regime fechado, posteriormente reduzida pelo Tribunal para 9 anos e 11 meses. Afirma o impetrante que, desde a instrução processual, apontou contradições nos depoimentos dos policiais e que o paciente negou os fatos, alegando que a droga era para uso pessoal. Destaca, inclusive, que a quantidade de droga apreendida é compatível com consumo pessoal, qual seja 3,72 (três vírgula setenta e dois) gramas de maconha. Aponta a ausência de provas materiais ou testemunhais que corroborem a condenação pela prática do delito de tráfico de drogas, destacando, ainda, o depoimento da genitora do paciente no sentido de que este havia acompanhado sua mãe à praça local fazer compras. Sustenta a tese de que cabível a desclassificação do crime para porte de maconha para consumo pessoal, inclusive com base no Tema 506, da repercussão geral, julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Requer a concessão da liminar para anular a sentença condenatória, “que teve por fundamento e exclusiva [sic] no depoimento dos Policiais que foram responsáveis pela prisão do paciente” (id 68362263, p. 21/22). Pugna, ainda, pela desclassificação do crime de tráfico para porte de entorpecente para consumo pessoal (art. 28 da Lei 11.343/06), e “a remessa dos autos ao juízo competente para a aplicação das devidas avaliações.” É o relatório. DECIDO. Compulsando os autos, entendo que não estão presentes os pressupostos para a admissibilidade da presente ação de habeas corpus. É que, em que pese ao alegado na impetração, está consolidado no colendo Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que não cabe veicular habeas corpus como substitutivo de recurso ou ação legalmente previstos, como ocorre neste caso, haja vista que a sentença condenatória, reformada por acórdão já transitado em julgado, desafia revisão criminal, consoante o art. 621 do Código de Processo Penal. Nesse sentido, cito excertos de julgados desta colenda Corte: Na linha da novel jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, não se admite a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional e de desordenação da lógica recursal, devendo o seu emprego ser racionalizado. (Acórdão 1842477, 0710988-33.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 11/04/2024, publicado no DJe: 15/04/2024.) A jurisprudência pátria tem sido pela inadmissibilidade de Habeas Corpus utilizado como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de ser desvirtuar a essência da ação constitucional, excetuada apenas as hipóteses de flagrante ilegalidade, o que não se mostra evidente. (Acórdão 1719907, 0719477-93.2023.8.07.0000, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 22/06/2023, publicado no DJe: 30/06/2023.) Sabe-se, também, que as Cortes Superiores admitem o remédio constitucional quando constatada teratologia ou flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado, em prejuízo da liberdade do paciente. Confira-se: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO DE CÁLCULO DE PENAS. AGRAVO EM EXECUÇÃO INTEMPESTIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus. (AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018). (...) 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 731.229/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022.) Ocorre, porém, que o caso específico não versa qualquer ilegalidade manifesta ou teratologia que dê azo ao exame do remédio heróico, porquanto devidamente fundamentados o acórdão e a sentença (nele reformada apenas para reduzir a pena), baseando-se a condenação no seguinte exame de provas: Como visto, os depoimentos dos policiais testemunhas compromissados VILMAR SANT’ANA DOS SANTOS e JORDÃO GOMES JANUÁRIO DE OLIVEIRA confirmaram a inicial acusatória em seus exatos termos, explicitando como se deu a diligência policial que resultou na prisão em flagrante do acusado pela prática do crime de tráfico de drogas, ocasião em que houve a apreensão da droga vendida por ele ao usuário Éricles Samuel, bem como a apreensão da porção de maconha que o acusado trazia consigo para fins de difusão ilícita, nos moldes narrados na denúncia. Em seus relatos, uníssonos e coerentes, os agentes públicos detalharam o modus operandi, com destaque para o fato de a abordagem ter sido realizada após flagrarem e filmarem a transação ilícita do acusado com o dependente químico, em local conhecido pela intensa traficância. As mencionadas testemunhas também trouxeram relevantes elementos de prova ao atestarem que o usuário foi abordado em poder de uma porção de maconha, tratando-se do mesmo entorpecente localizado com o réu, com quem havia acabado de trocar objetos. O dependente químico ainda confirmou perante os policiais a aquisição da droga com o réu, de modo que não há dúvidas da traficância empreendida por RUBENS. Por fim, a prova testemunhal evidenciou que o local dos fatos é uma praça pública próxima a uma quadra de esportes e escola, com intenso fluxo de pessoas, incluindo crianças e idosos. (id 154334839 do Processo n. 0730984-19.2021.8.07.0001) Eis a ementa do acordão que julgou a apelação interposta, à época, pelo ora paciente: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELO FLAGRANTE. AÇÃO DELITIVA FILMADA. CONDIÇÃO DE USUÁRIO DE DROGAS. IRRELEVÂNCIA PARA FINS DE CONFIGURAÇÃO DO NARCOTRÁFICO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI 11.343/06. IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. MAUS ANTECEDENTES. NOTA NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. COMETIMENTO DE CRIME NO CURSO DE EXECUÇÃO PENAL EM MEIO ABERTO. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. PENA-BASE REDUZIDA. 3a FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PENA PECUNIÁRIA. PEDIDO DE ISENÇÃO E/OU DIMINUIÇÃO. NÃO CABIMENTO. REGIME PRISIONAL FECHADO. ADEQUAÇÃO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CABIMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA. 1. Rejeita-se a preliminar de nulidade suscitada pela defesa técnica pelo fato de o Ministério Público ter apresentado alegações finais estranhas ao presente feito, mormente se tal equívoco foi prontamente identificado pelo douto Juízo a quo e sanado, sem qualquer prejuízo ao réu. 2. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, por meio de conjunto probatório sólido e coerente, a condenação é medida que se impõe, não havendo que falar em absolvição ou em desclassificação para o tipo previsto no art. 28 da Lei no 11.343/06. 3. Os depoimentos prestados por agentes públicos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa são revestidos de fé pública e presunção de legitimidade. Logo, possuem valor probatório relevante para respaldar o decreto condenatório, principalmente se se mostram em consonância com as demais provas coligidas à espécie. 4. O fato de o réu ser usuário de drogas não exclui a possibilidade de ser também traficante. 5. A prática de crime no curso da execução de pena por fato delituoso anterior é fundamento idôneo para valoração negativa da conduta social. Precedentes. 6. Decorre da aplicação do critério objetivo-subjetivo, adotado pela jurisprudência, o acréscimo de 1/8 (um oitavo) obtido do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial considerada desfavorável ao réu na primeira fase da dosimetria da pena. 7. Ausentes os requisitos exigidos no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/06, inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado. 8. Reduz-se a pena pecuniária para guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada. 9. A pena pecuniária está prevista no preceito secundário do tipo penal tráfico. Com efeito, não é dada ao julgador a prerrogativa de exclui-la. 10. Inaplicável o estabelecimento do regime inicial aberto quando a pena privativa de liberdade aplicada ao réu, multirreincidente, é superior a 8 (oito) anos, a teor do art. 33, § 2o, “a”, do CP. 11. Presentes os requisitos da prisão preventiva, nega-se o direito do réu de recorrer em liberdade. 12. Compete ao Juízo da Execução Penal decidir sobre a gratuidade de justiça. Inteligência da Súmula 26 deste TJDFT. 13. Recurso conhecido e parcialmente provido; preliminar de nulidade rejeitada. (Acórdão 1650198, 0730984-19.2021.8.07.0001, Relator(a): WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 07/12/2022, publicado no DJe: 16/12/2022.) Assim, à falta de qualquer ilegalidade manifesta a implicar teratologia ou abuso de poder passível imposto ao paciente, pressuposto para a admissão do presente remédio constitucional, não pode o presente habeas corpus sequer ser admitido, nem concedida a ordem de ofício, devendo o pedido ser formulado em sede própria. Com essas considerações, com fulcro no art. 89, inciso III, do Regimento Interno dessa Corte, NEGO SEGUIMENTO ao presente habeas corpus, porquanto inadmissível. Publique-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator